Tribunal: TJES
Processo: 5016025-68.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Receptação
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016025-68.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO DE ARAUJO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FUNCIONÁRIO SUBTRAI EXPLOSIVOS DO ESTOQUE DA EMPRESA E OS REVENDE SEM DOCUMENTAÇÃO FISCAL. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INEXISTÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE. DOSIMETRIA DA PENA. GRAVIDADE CONCRETA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CIÊNCIA SOBRE A ORIGEM ILÍCITA. REJEIÇÃO DE PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por Cristiano de Araújo e Maikon Ferrare Boechat contra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim. O réu “Cristiano” foi condenado por dois crimes de furto qualificado, em continuidade delitiva (art. 155, §4º, II, do CP), à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 200 dias-multa. O réu “Maikon” foi condenado por dois crimes de receptação qualificada, em continuidade delitiva (art. 180, §1º, do CP), à pena de 3 anos, 9 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 100 dias-multa, com substituição da pena por duas restritivas de direitos. Os fatos apurados indicam que Cristiano, funcionário do estoque da empresa Explo Brasil, subtraiu explosivos em duas ocasiões (18 e 26 de setembro de 2023), os quais foram revendidos a Maikon, proprietário de uma empresa de extração de rochas, sem nota fiscal ou autorização legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:
quanto ao réu
Cristiano
: (i) verificar se é cabível o reconhecimento do arrependimento posterior (art. 16 do CP), (ii) analisar a possibilidade de fixação da pena-base no mínimo legal e (iii) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do CP);
quanto ao réu
Maikon
: (iv) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para a forma culposa do crime de receptação ou para o crime do art. 253 do CP e (v) avaliar de é cabível a aplicação da continuidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Recurso do Réu Cristiano

3.
Quanto ao pedido de reconhecimento do arrependimento posterior
, este exige reparação voluntária, integral e anterior ao recebimento da denúncia. No caso, a compensação de verbas rescisórias feita após a descoberta do crime, por meio de negociação com a vítima, não preenche tais requisitos, sendo incabível o benefício previsto no art. 16, do CP.

4.
Em relação ao pedido de fixação da pena no mínimo legal e regime aberto
, destaca-se que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com majoração de um ano, considerando-se a gravidade concreta do crime, praticado com abuso de confiança e envolvendo explosivos, o que justifica o afastamento da fração de 1/6 e afasta a alegação de excesso punitivo, mantendo-se o regime semiaberto, em razão da pena imposta.

5.
No que se refere ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, mostra-se inviável acolhê-lo, pois a pena imposta ao réu ultrapassa 4 anos e as circunstâncias do delito demonstram acentuada reprovabilidade da conduta, de modo que não estão preenchidos os requisitos do art. 44, do CP.

Apelo do Réu Maikon

6.
Quanto
ao pedido de desclassificação para a forma culposa do crime de receptação
, ressalta-se que a aquisição de explosivos de empregado da empresa lesada, sem nota fiscal, sem registro junto ao Exército e por valor inferior ao de mercado, caracteriza receptação com dolo eventual. A ausência de diligência mínima por parte do adquirente afasta a alegação de desconhecimento da origem ilícita do produto.

7.
Em relação ao pedido de desclassificação para o crime do art. 253 do CP
, este é incabível, pois tal tipo penal exige que o material seja de origem lícita, o que não se verifica no caso, uma vez que os explosivos foram furtados.

8. A prática das condutas criminosas em duas datas distintas (18 e 26/09/2023), com
modus operandi
semelhante, justifica a aplicação do art. 71 do CP, reconhecendo-se a continuidade delitiva tanto para o furto quanto para a receptação.

IV. DISPOSITIVO

9. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5016025-68.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CRISTIANO DE ARAÚJO E MAIKON FERRARE BOECHAT
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO LIMA DE ARAUJO - ES33534-A
Advogado do(a) APELANTE: MARCELA BORGES DALTIO - ES25932-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
CRISTIANO DE ARAÚJO

e

MAIKON FERRARE BOECHAT

contra a sentença de id. 14617321, proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o
primeiro
pela prática do crime de furto qualificado (duas vezes), à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 200 dias-multa e o
segundo
pela prática do crime de receptação, à pena de 3 anos, 9 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 100 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Acerca dos fatos
, verifico da peça acusatória que nos dias 18 e 26 de setembro de 2023, o réu “Cristiano”, funcionário responsável pelo estoque da empresa Explo Brasil – Indústria de Produtos Químicos LTDA., abusando da confiança dos empregadores, subtraiu 20 caixas de emulsão encartuchada (explosivos), avaliadas em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Consta que o acusado “Cristiano”, acondicionava nos caminhões que sairiam para entrega no dia seguinte, carga excedente de 10 caixas e, após o expediente, estacionava ao lado dos caminhões, retirava as caixas excedentes, passando-as para o seu veículo particular, um GM Celta, de cor prata.

Em seguida, o réu “Cristiano” vendeu os explosivos ao acusado “Maikon”, proprietário da empresa M.F.B. Indústria, pelo valor de R$ 6.000,00, os quais foram utilizados em sua atividade de extração de rochas.

Passo a analisar as teses defensivas, iniciando pelo
recurso do acusado “Cristiano”
.

Quanto ao pedido de reconhecimento do arrependimento posterior
, a defesa do acusado sustenta que houve ressarcimento integral do prejuízo antes do recebimento da denúncia, mediante acordo com a vítima, o que autorizaria a aplicação do art. 16, do CP.

Em que pesem os judiciosos argumentos defensivos, não há como acolher o pedido.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que para o reconhecimento do arrependimento posterior é necessário que a reparação seja voluntária, integral e efetiva, antes do recebimento da denúncia.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no AREsp: 2075797 SP 2022/0053106-8, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª Turma, DJe
13/06/2022
).

No caso, o ressarcimento se deu mediante compensação de verbas rescisórias devidas ao réu pela própria vítima, o que descaracteriza a espontaneidade e voluntariedade exigidas para o reconhecimento do instituto.

Além disso, o ressarcimento ocorreu após a descoberta do crime e no contexto de negociação entre vítima e acusado, circunstância que impede o reconhecimento da causa de diminuição, já que a reparação realizada sob coação ou sem espontaneidade não autoriza o benefício legal.

No que se refere ao pedido de fixação da pena no mínimo legal
, ao analisar a dosimetria da pena realizada em primeiro grau, verifico que o Magistrado, aumentou a pena em um ano, considerando em desfavor do réu as circunstâncias do crime (utilizou da confiança que possuía junto ao dono da empresa).

Embora, a fração utilizada pelo MM. Juiz esteja um pouco acima de 1/6 (um sexto), a mantenho, pois o crime cometido possui gravidade concreta elevada, envolvendo substâncias que gera risco acentuado à coletividade.

Assim,
conservo
a reprimenda básica em 5 anos de reclusão.

Na segunda fase, o Magistrado aplicou a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a
pena intermediária
em 1/6 (um sexto) e, por inexistirem agravantes, a fixou em
4 anos e 2 meses de reclusão
, o que deve ser
mantido
.

Na terceira etapa, inexistem causas de diminuição da pena. No entanto, acertadamente, foi aplicada a causa especial de aumento de pena da continuidade delitiva (art. 71, do CP), razão pela qual
mantenho
o aumento da sanção em 1/6 (um sexto), e a
pena
definitiva
em
4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão
.

Conservo
o regime inicial
semiaberto
, em razão da pena imposta.

Em relação ao pedido de
substituição da sanção corpórea por restritivas de direito
, destaco que os requisitos do art. 44, do CP, não estão presentes, já que a pena foi arbitrada em importe superior a 4 anos de reclusão e as circunstâncias do crime não favorecem o réu.

Passo, agora, a analisar o
recurso do réu “Maikon”
.

Quanto ao pedido de desclassificação para a forma culposa do crime de receptação
, destaco que as provas colhidas em Juízo (id. 14617320) demonstram que o acusado adquiriu os explosivos sem nota fiscal, diretamente de empregado da empresa lesada, sem qualquer cadastro ou autorização junto ao Exército, embora atuasse no ramo de extração de pedras.

É certo que, em casos de receptação qualificada, a ausência de comprovação formal e a aquisição de produto de origem manifestamente ilícita configuram o dolo eventual, suficiente para caracterização do tipo penal.

Além disso, cabia ao réu comprovar que desconhecia a origem ilícita do objeto furtado, ônus do qual não se desincumbiu.

Em relação ao pedido subsidiário de desclassificação para o crime previsto no art. 253, do CP, não há como acolher a tese defensiva.

Referido dispositivo legal, tutela a aquisição irregular de material explosivo de origem lícita, mas sem observância da legislação administrativa.

No caso, restou comprovada a origem criminosa do material adquirido, o que atrai a incidência do art. 180, §1º, do CP.

Assim, por ter o acusado, em continuidade delitiva (duas transações distintas nos dias 18 e 26/09/2023), adquirido produto objeto de furto, ciente da origem ilícita do bem, deve se submeter à incidência do art. 71, do CP, não havendo que se falar em crime único.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
aos apelos, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento aos recursos.